Tribunal: TJSP
Processo: 1009798-42.2017.8.26.0302
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização do medicamento Xeljanz para o tratamento de Doença Crônica Idiopática e Auto-Imune e Artrite Reumatóide CID M069.

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização do medicamento Xeljanz para o tratamento de Doença Crônica Idiopática e Auto-Imune e Artrite Reumatóide CID M069.

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

Medicamento não incluído na lista do RENAME. Feito distribuído em 24/10/2017. Desnecessidade de aplicação dos requisitos estabelecidos pelo tema 106 do STJ.

Incapacidade financeira da autora comprovada, e custo do medicamento de R$ 5.393,75, enquanto a autora aufere renda de pouco mais de R$ 2.000,00.

Pleito de disponibilização de medicamento corretamente acolhido.

Multa diária de R$ 500,00, com limitação máxima do valor mensal para a aquisição do medicamento, que deve ser mantida nos termos da legislação em vigor (art. 537, parágrafo 4o., do CPC/2015). Questão já apreciada nos autos do agravo de instrumento no 3001289-53.2019.8.26.0000

Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos como fixados na r. sentença, com a majoração pelo trabalho desempenhado em segunda instância.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1009798-42.2017.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado NANCY KUNTZ DE PAULA
ALVES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, com
observação, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009798-42.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 2/21
VOTO No 16.405 (Processo digital)
APELAÇÃO No 1009798-42.2017.8.26.0302
No NA ORIGEM: 1009798-42.2017.8.26.0302
COMARCA: JAÚ (3a Vara Cível)
APTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDO: NANCY KUNTZ DE PAULA ALVES
RCTE: JUÍZO 'EX OFFÍCIO'
MM. JUÍZA DE 1o. GRAU: Daniela Almeida Prado Ninno

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
DIREITO
À
SAÚDE.
Disponibilização do medicamento Xeljanz para o tratamento de
Doença Crônica Idiopática e Auto-Imune e Artrite Reumatóide
CID M069.
Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da
Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa
humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela
conduta abusiva da administração pública.
Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada
indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.
Medicamento não incluído na lista do RENAME. Feito
distribuído em 24/10/2017. Desnecessidade de aplicação dos
requisitos estabelecidos pelo tema 106 do STJ.
Incapacidade financeira da autora comprovada, e custo do
medicamento de R$ 5.393,75, enquanto a autora aufere renda de
pouco mais de R$ 2.000,00.
Pleito de disponibilização de medicamento corretamente acolhido.
Multa diária de R$ 500,00, com limitação máxima do valor
mensal para a aquisição do medicamento, que deve ser mantida
nos termos da legislação em vigor (art. 537, parágrafo 4o., do
CPC/2015). Questão já apreciada nos autos do agravo de
instrumento no 3001289-53.2019.8.26.0000
Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos como fixados na
r. sentença, com a majoração pelo trabalho desempenhado em
segunda instância.
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO E REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDOS, com observação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009798-42.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 3/21
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta por
NANCY KUNTZ DE PAULA ALVES em face DA FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, em que se pleiteia o fornecimento do
medicamento Xeljanz. Alegou a autora ser portadora de Doença Crônica
Idiopática e Autoimune Artrite Reumatóide (CID M-069), tendo-lhe sido
prescrito o referido medicamento para tratamento da enfermidade de forma
contínua, sob o risco de agravamento do seu estado de saúde. Requereu tutela
antecipada.
A tutela antecipada foi deferida às fls. 30, determinando
que o réu providenciasse o imediato fornecimento da medicação ministrada à
autora, especificada na inicial, sob pena de imposição de multa diária de R$
500,00 até o limite do valor mensal para aquisição do medicamento pela
autora.
A r. sentença de fls. 93/97, cujo relatório adoto, julgou o
pedido procedente, para, tornar definitiva a tutela provisória, e condenar o réu
ao fornecimento imediato da medicação ministrada à autora e especificada
na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite do valor mensal
para aquisição do medicamento pela autora. Por fim, a sentença condenou o
réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da causa.
Apela o Estado de São Paulo (fls. 101/111), sustentando,
em síntese, que: (a) a pretensão deduzida pela apelada não pode prosperar,
sob pena de subverter não só os princípios constitucionais, como também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009798-42.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 4/21
prejudicar toda uma coletividade, em benefício de um particular; (b) compete
exclusivamente ao Poder Executivo o estabelecimento de prioridades,
segundo critérios de conveniência e oportunidade; (c) o medicamento
requerido não é disponibilizado pelo SUS; (d) a multa cominatória
estabelecida na r. sentença é inexigível uma vez que implicará no
enriquecimento ilícito da autora; (e) os honorários advocatícios, fixado em
10% sobre o valor da causa devem ser reduzidos.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 114/123).
É o relatório.
Inicialmente, por força do disposto no art. 496 do
CPC/2015 (diploma legal vigente na data da prolação da r. sentença),
será apreciado aqui o reexame necessário.
Cabe salientar que não se aplicam, ao presente caso, as
excludentes referidas nos parágrafos 3a e 4o do inciso II do art. 496 do
CPC/2015, pois se trata de sentença ilíquida, não havendo maneira de se
averiguar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido na causa.
Aliás, a Súmula 490 do STJ, editada na vigência do
CPC/1973 firmou o posicionamento de que “a dispensa de reexame
necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Mencionada súmula se aplica ao caso concreto porque o entendimento nela
contido também se amolda aos casos de reexame necessário de sentenças

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009798-42.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 5/21
ilíquidas previstas no CPC/2015.
Além disso, de acordo com a Súmula no 423 do Supremo
Tribunal Federal "não transita em julgado a sentença por haver omitido o
recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege".
Em razão do apontado, no caso em tela, será apreciado
também o reexame necessário.
A r. sentença julgou o pedido procedente, para, tornar
definitiva a tutela provisória, e condenar o réu ao fornecimento imediato da
medicação ministrada à autora e especificada na inicial, sob pena de multa
diária de R$ 500,00.
E merece preservação a sentença, pelo que a seguir se
expõe.
Cumpre destacar que, em 3.5.2017, foi cadastrado o Tema
no 106 no Superior Tribunal de Justiça, para uniformização do entendimento
sobre a “obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos
não contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da Saúde
(Programa de Medicamentos Excepcionais)”, ainda, que, em 25.04.2018, foi
proferido, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, v. acórdão que negou
provimento ao Recurso Especial no 1.657.156/RJ, Tema 106, concernente à
“obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não
contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa
de Medicamentos Excepcionais)”. O v. aresto foi publicado 04.05.2018,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009798-42.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 6/21
conforme se extrai de consulta ao andamento processual do Recurso ao “site”
do C. Superior Tribunal de Justiça.
Contra o v. acórdão que julgou o REsp No 1.657.156/RJ,
em 25.04.2018, foram opostos Embargos de Declaração pela União, Estado
do Rio de Janeiro e pela parte Fatima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira
em 18.05.2018 e 22.05.2018.
Os Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Rio
de Janeiro foram acolhidos em parte, para esclarecer que onde se lê:
“existência de registro na ANVISA do medicamento”, leia-se: “existência de
registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência”. Já os Embargos de Declaração interpostos pela União e pela parte
Fatima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira foram rejeitados. Por fim,
houve alteração de ofício do termo inicial da modulação dos efeitos, do
Recurso Especial Repetitivo, para a data da publicação do acórdão
embargado, qual seja, 04.05.2018.
Assim sendo, a Tese Firmada no Tema Repetitivo no 106 do
A.STJ, alterada no julgamento dos Embargos de Declaração, cujo acórdão foi
publicado no DJe de 21.09.2018, foi:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i()
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009798-42.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 7/21
fornecidos pelo SUS;
ii()
Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
iii()
Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados
os usos autorizados pela agência.”
Quanto à modulação dos efeitos, ficou assentado que:
“Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima
elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos
distribuídos a partir da data de publicação do acórdão embargado, ou seja,
4/5/2018”.
No caso concreto, o medicamento que se pleiteia (Xeljanz)
NÃO SE ENCONTRA INCORPORADO NA LISTA DO RENAME, e
ação foi DISTRIBUÍDA EM 24/10/2017 (consoante anotação do sistema
SAJ), ou seja, anteriormente à data fixada como paradigma para aplicação
dos requisitos do tema 106 do E. STJ (quanto aos medicamentos não
incorporados pelo SUS). Por este motivo, não há que se perquirir se a
autora atende aos requisitos indicados no tema 106 ou não.
Verifica-se que a autora é portadora de Doença Crônica
Idiopática e Auto-Imune Artrite Reumatóide (CID M069) e lhe foi prescrito o
uso do medicamento Xeljanz, de forma contínua (fls. 15).
A medicação pleiteada nesta demanda visa a manutenção da
incolumidade física da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009798-42.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 8/21
O médico independentemente se da rede pública ou
privada é profissional legal e tecnicamente habilitado, detendo autonomia
no exercício de sua profissão.
Por sua vez, de acordo com os elementos trazidos, a autora
não possui condições financeiras de arcar com a medicação pleiteada, sem
prejuízo de sua própria subsistência, mormente por ser beneficiária da justiça
gratuita (fls. 30). O custo do medicamento é de R$ 5.393,75 (fls. 16) e a
autora recebe mensalmente R$ 2.047,53 (fls. 21/29).
Por fim, cumpre analisar que o medicamento pleiteado,
Xeljanz, possui registro na Anvisa, inclusive para tratamento de Artrite
Reumatóide, como o que acomete a autora.
A saúde, como “direito de todos e dever do Estado”, é
garantida na Constituição Federal, em seu art. 196. Assim sendo, tratamentos
e medicamentos ou congêneres devem ser assegurados a todos os cidadãos.
A questão sobre a dispensação de medicamentos,
equipamentos, insumos e tratamentos de saúde é bastante tormentosa,
porquanto traz à discussão a colisão de relevantes princípios e direitos
constitucionais. De um lado, os que protegem o indivíduo em si, como o
direito à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, que
fortemente se correlaciona com o direito à vida (CR, art. 5o, caput) e com a
dignidade da pessoa humana (CR, art. 1o, III). De outro, os que protegem a
coletividade, como o dever do Estado em promover políticas sociais e
econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009798-42.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 9/21
saúde (CR, art. 196). Tais direitos acham-se conflitantes na medida em que as
necessidades individuais são mitigadas em prol da coletividade, mormente
sob a justificativa da limitação orçamentária do ente público questão
abordada pelo que a doutrina chama de “reserva do possível”.
Diante desse conflito, a intervenção judicial justifica-se
quando a omissão estatal ou sua conduta abusiva comprometerem a garantia
de condições mínimas para uma existência digna ao indivíduo, entendimento
que é corroborado no despacho proferido em 29.04.2004, pelo Ministro Celso
de Mello, na ADPF-45.
Destarte, é legítima a atuação do Poder Judiciário nessas
hipóteses, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação
dos poderes. Neste caso há apenas a preservação da vida da parte necessitada,
mediante a concessão de medida que possui previsão constitucional.
O direito à saúde não está adstrito à discricionariedade do
poder público, mas a ato estritamente vinculado, uma vez que ao Estado é
imposto o dever de prestar ampla assistência médica e farmacêutica aos que
dela necessitam (art. 196 da Constituição Federal).
Da mesma forma, não há que se cogitar em infringência aos
princípios da isonomia e da impessoalidade, quando se está a exigir do
Estado apenas o cumprimento de seu encargo constitucional de prestar
serviços de saúde a quem deles precisa.
Nessa senda, não é possível se acolher, cegamente, as
padronizações e protocolos clínicos de atendimento disponibilizados, pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009798-42.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 10/21
administração pública, à população, sob pena de, suplantando-se o quadro de
saúde e as necessidades particulares de cada indivíduo, incorrer-se em
violação ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à própria saúde
como dever do Estado.
Assim, é essencial que haja a ponderação dos bens jurídicos
em disputa, optando o intérprete pela providência que mais se amolda ao caso
concreto.
Vale ressaltar, por oportuno, que o direito à saúde não
possui caráter programático, mas sim aplicabilidade imediata, devendo a ele
ser atribuída a máxima eficácia e efetividade. Isso porque, ainda que seja
considerado como um direito social, não deixa de ser um direito fundamental,
ao qual deve ser aplicado o disposto no art. 5o, §1o, da Constituição Federal.

No caso ora em apreço, como já visto acima, foram juntadas
provas da necessidade do uso do medicamento pleiteado acima para o devido
tratamento.
Ressalte-se
que
não
houve,
tampouco,
nenhuma
contraprova de que a parte autora possua meios de arcar com o custo do
tratamento.
Sobre a proteção do direito à saúde, com a possibilidade de
fornecimento de medicamentos, equipamentos, insumos ou tratamentos pelo
Estado, pode-se citar, a título de exemplo, a jurisprudência abaixo indicada:
“Fornecimento de medicamento. Mandado de segurança. Direito à saúde
garantido pela Constituição Federal (art. 196). Dever dos componentes do
Estado Federal de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício
desse direito. Recurso e reexame necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Reexame Necessário no 0035674-60.2012.8.26.0053;
Relator(a): Borelli Thomaz; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009798-42.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 11/21
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 25/03/2015; Data de
registro: 27/03/2015)”
Esclareço que, se o produto de que a parte autora necessita
for controlado, a verificação deve se dar a cada vez que for solicitado. Caso
contrário, a verificação deverá ser realizada a cada quatro meses (com
apresentação de prescrição médica atualizada com essa periodicidade).
Ademais, é de responsabilidade do paciente, familiar e/ou
responsável comunicar à Unidade Básica de Saúde (UBS) dispensadora do
medicamento requerido os casos de suspensão do tratamento medicamentoso,
intolerância ao fármaco, substituição medicamentosa, mudança de endereço e
óbito do paciente, bem como devolver o produto excedente, sob pena de ser-
lhes cobrado o valor referente ao produto.

Por sua vez, deve também ser garantida à administração
pública a possibilidade de providenciar a substituição por medicamentos
genéricos, observado as características básicas, porventura disponíveis e
padronizadas pela rede pública de saúde, com menor custo ao Estado, desde
que atenda a todas as necessidades da parte autora e assim conste das futuras
prescrições do médico.
A medida justifica-se não só para evitar riscos a paciente,
mas também para não se ferir o princípio da isonomia, considerando os
inúmeros cidadãos sujeitos ao sistema da rede pública, muitos em situação
análoga ao caso em comento.
No que tange à imposição de multa, esta é o meio mais
eficaz para o cumprimento da obrigação imposta, não sendo vedada por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009798-42.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 12/21
nenhum dispositivo legal. Com efeito, a imposição das astreintes figura-se
como medida indispensável à proteção à vida e saúde da pessoa que necessita
do tratamento terapêutico com urgência.
Com efeito, a imposição das astreintes figura-se como
medida indispensável à proteção à vida e saúde da pessoa que necessita do
tratamento cirúrgico com urgência.
E, no caso concreto, esta Relatora já analisou a questão da
multa arbitrada nos autos do agravo de instrumento no
3001289-53.2019.8.26.0000, interposto pelo Estado de São Paulo, nos autos
do procedimento de cumprimento da tutela antecipada (processo no
0002198-50.2018.8.26.0302), cujo acórdão foi assim ementado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM
PROCEDIMENTO DE
CUMPRIMENTO
DA
TUTELA
ANTECIPADA
CONCEDIDA EM 1o. GRAU Insurgência da FESP contra
r. decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de
sentença, acolhendo o valor da multa diária por
descumprimento de decisão judicial no valor de R$ 6.381,57.
DESCABIMENTO DA INSURGÊNCIA. Possibilidade de
fixação de multa por descumprimento de decisão judicial em
face do Poder Público. Intuito inibitório da cominação.
Comprovação nos autos da recalcitrância da agravante em
descumprir a decisão judicial que havia antecipado os efeitos
da tutela, em novembro de 2017. Valor, de R$ 6.381,57, que se
mostra
adequado,
em
atenção
aos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade, não importando em
enriquecimento sem causa da parte contrária, já que
representa apenas um mês do medicamento, ainda não
fornecido à agravada. Não observada violação ao art. 537, do
CPC/2015.
R. decisão agravada mantida.
RAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
Transcrevo trecho da fundamentação daquele acórdão, por
oportuno:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009798-42.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 13/21
“Anoto que a primeira decisão que determinou o fornecimento do
medicamento foi proferida em 09.11.2017 e até agora o Estado de São Paulo não o cumpriu.
A autora, por conseguinte teve que se recorrer em 12.03.18 ao primeiro
cumprimento provisório de decisão liminar (no 0002195-95.2018.8.26.0302), diante do
descumprimento da r. decisão de fls. 80 dos autos principais, que havia concedido o derradeiro
prazo de 5 dias para que a FESP comprovasse o fornecimento do medicamento (cujo prazo inicial
foi zo de 20 dias para cumprimento pela FESP da tutela provisória concedida, sob pena de multa
diária de R$ 500,00 por dia de atraso e limitada ao valor mensal para a aquisição do
medicamento, de R$ 6.381,57), verbis:
“Vistos. Pedido de fls. 78/79: Oficie-se ao DRS VI determinando que no
prazo improrrogável de 5 dias, comprove nos autos a disponibilização do medicamento prescrito
à autora. Decorrido o prazo supra, manifeste-se a autora, inclusive em caso de nova negativa da
Secretaria de Saúde do Estado, apresentando o valor necessário para aquisição do medicamento
necessário para o tratamento pelo período de um mês. Eventual pedido deverá ser realizado
através do incidente adequado ( cumprimento provisório de decisão judicial ). No mais, cumpra a
serventia a decisão de fls. 30 que determinou a suspénsão destes autos, conforme o disposto no
artigo 1037, II do CPC. Intime-se”.
Nem mesmo naquele cumprimento de decisão liminar, houve o cumprimento
da obrigação de fazer por parte do Estado, e o Juízo “a quo” houve por bem decidir em 19.10.18
pelo bloqueio “on line” do valor de R$ 12.763,14, correspondente a dois meses de tratamento da
autora, de modo a garantir o fornecimento do medicamento (fls. 86/87 dos autos no 0002195-
95.2018.8.26.0302).
Anoto que não houve recurso de referida decisão.
O bloqueio foi realizado (fls. 95) e o valor, levantado pela autora, que
noticiou nos autos ter adquirido medicamento para três meses, dezembro de 18, janeiro e
fevereiro de 19 (fls. 108/109).
Ainda assim, a FESP não forneceu o medicamento e, diante da proximidade
com o término das três caixas do medicamento, teve que ingressar com o segundo cumprimento
provisório de decisão (no 0002198-50.2018.8.26.0302), e do qual decorre a r. decisão vergastada,
onde a autora, ora agravada, alega o descumprimento da r. decisão de fls. 41 (do proc. no
1009798-42.2017.8.26.0302) que havia concedido prazo de 30 dias para cumprimento pela FESP
da tutela provisória concedida, sob pena de multa diária já fixada. Pleiteia, assim, a agravada, a
intimação da FESP para que esta pague R$ 6.381,57 relativos ao valor de uma caixa de
medicamento, diante do decurso de prazo de 14 dias sem o cumprimento da decisão judicial que
concedeu a tutela provisória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009798-42.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 14/21
Neste segundo cumprimento, a autora pleiteia o pagamento da multa
astreinte, relativa ao período de 13.12.17 a 27.02.18, num total de R$ 7.000,00, limitada a um
mês de medicamento (R$ 6.381,57) (fls. 40 dos autos no 0002198-50.2018.8.26.0302)
E, após o oferecimento de impugnação por parte da FESP, o douto Juízo “a
quo” houve por bem decidir:
“Vistos.
NANCY KUNTZ DE PAULA ALVES pede cumprimento provisório de
decisão liminar que determinou que a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecesse medicamento à autora, no prazo de 20 dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00
por dia de atraso até o limite do valor mensal para aquisição do medicamento. Alega que,
intimada, a requerida pediu prazo, o que foi deferido por mais 30 dias a partir da intimação
datada de 13 de dezembro de 2017, encerrando-se, portanto, em 27 de fevereiro de 2018.
Descumprida a ordem por quatorze dias, pede que a requerida seja condenada ao pagamento de
multa no valor de R$ 6.381,57, referente ao valor da caixa com 60 comprimidos.
Determinada a emenda da inicial, a requerente esclareceu que o
cumprimento de sentença em apenso (0002195-95.2018.8.26.0302) destina-se a compelir a
executada ao cumprimento da obrigação, enquanto neste procedimento pretende-se o recebimento
da multa.
Determinada nova emenda da inicial para apresentação de demonstrativo
de cálculo, a exequente apresentou a memória de fls. 40.
Recebida a emenda da inicial, determinou-se a intimação da executada.
Em impugnação, a executada alega a possibilidade de cassação da multa
fixada, posto que deve ela incidir quando o devedor deliberadamente descumpre a obrigação.
Nega que seja este o caso dos autos, posto que a aquisição do medicamento deve ser precedida
dos procedimentos da Lei no 8666/93, sob pena de improbidade administrativa. Aduz ainda que,
nos autos em apenso, houve sequestro do valor correspondente ao montante da multa em questão,
concluindo que a cobrança da multa ofende ao princípio da razoabilidade. Pede assim a extinção
do incidente.
A impugnada se manifestou.
É o relatório.
Fundamento e decido.
A impugnação não merece acolhimento.
Como se vê dos autos em apenso, é certo que, diante da insuficiência da
fixação das astreintes ora executadas para que a requerida fosse compelida ao cumprimento da
obrigação de fazer fixada em tutela de urgência concedida nos autos principais, este Juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009798-42.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 15/21
decretou sequestro de verba pública suficiente para a aquisição do medicamento objeto da
demanda.
Entretanto, tal providência somente teve efeitos práticos em 26 de julho de
2018 (fls. 66/67 do apenso 0002195-95.2018.8.260.0302), tendo a requerente permanecido sem
fornecimento da medicação pela requerida por mais de oito meses entre a concessão da tutela
de urgência em 8 de novembro de 2017 e o referido levantamento.
Ora, é certo que o procedimento da requerida atentou contra a
determinação deste Juízo no que tange a aquisição dos medicamentos. Deve incidir, portanto, a
penalidade fixada inicialmente, sob pena de tornar letra morta o texto legal que prevê a
possibilidade de aplicação das astreintes para se compelir ao cumprimento de obrigação de
fazer, bem como a decisão judicial que aplicou a penalidade.
Nem se diga que a requerida está sendo duplamente penalizada, pois a
soma do valor sequestrado e das astreintes em questão são insuficientes para o custeio da
medicação desde a data da decisão que concedeu a tutela de urgência em cumprimento
provisório.
Em hipótese assemelhada, já se decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
INSUMOS - EXECUÇÃO - MULTA COMINATÓRIA - Decisão que rejeitou a impugnação da
agravante e manteve o montante de R$ 5.734,86 em execução, a título de multa pela demora no
cumprimento da tutela antecipada - Pleito de reforma da decisão - Não cabimento - Valor fixado
da 'astreintes' que foi objeto de recurso de apelação pela agravante, tendo sido mantido por
acórdão proferido por esta 3a Câm. de Dir. Púb. não impugnado pela agravante - Trânsito em
julgado alcançado - Desídia verificada - Considerável lapso temporal transcorrido entre a
determinação de fornecimento dos insumos e o efetivo cumprimento da ordem (49 dias) - Valor
que não se mostra desproporcional ou exorbitante - Precedentes do STJ e deste TJ/SP - Decisão
mantida - AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
3003077-39.2018.8.26.0000; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/12/2018; Data de Registro: 05/12/2018)
Agravo de instrumento - Fornecimento de medicamentos pelo Estado -
Negativa de fornecimento - Fornecimento em Município distante - Pedido de sequestro de verbas
para
cumprimento
da
obrigação
-
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo
0002198-50.2018.8.26.0302 e código 44E9595.Este documento é cópia do original, assinado
digitalmente por TARCILIO BURIN JUNIOR, liberado nos autos em 01/03/2019 às 10:46 .fls. 59

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009798-42.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 16/21
Foro de Jaú Emitido em: 01/03/2019 10:46 Certidão - Processo 0002198-50.2018.8.26.0302
Página: 2 Admissibilidade - Cabível tanto a aplicação de multa-diária, pelo descumprimento da
decisão judicial, quanto do sequestro de verbas, para que seja cumprida a obrigação -
Mecanismos empregados para induzir o sancionado ao comportamento que dele se espera diante
do comando judicial. R. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2199110-19.2018.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Ubatuba - 3a Vara; Data do Julgamento:
23/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018)
Pelo exposto, DEIXO DE ACOLHER a impugnação.
Condeno a impugnante ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais ao patrono da impugnada, que fixo em R$ 1.000,00.
Intime-se."
Extraio da desta última decisão:
Ora, é certo que o procedimento da requerida atentou contra a
determinação deste Juízo no que tange a aquisição dos medicamentos. Deve incidir, portanto, a
penalidade fixada inicialmente, sob pena de tornar letra morta o texto legal que prevê a
possibilidade de aplicação das astreintes para se compelir ao cumprimento de obrigação de
fazer, bem como a decisão judicial que aplicou a penalidade.
Nem se diga que a requerida está sendo duplamente penalizada, pois a
soma do valor sequestrado e das astreintes em questão são insuficientes para o custeio da
medicação desde a data da decisão que concedeu a tutela de urgência em cumprimento
provisório.
Pois bem.
A autora, agravada, só conseguiu três caixas do medicamento, desde
novembro de 2017, após o levantamento dos valores bloqueados, no cumprimento de decisão no
0002195-95.2018.8.26.0302.
Desse modo, a r. decisão vergastada não se mostra teratológica, ilegal ou
arbitrária, e está em consonância com as provas dos autos, que demonstra a recalcitrância da
Fazenda Pública em descumprir a ordem judicial.
Ademais, a fixação de “astreintes” em face do Poder Público é cabível e
tem por escopo inibir o descumprimento injustificado das ordens judiciais.
No caso destes autos, o Juízo singular, na r. Decisão agravada, impôs ,
uma vez mais, o pagamento da multa de R$ 6.381,57, correspondendo a mais um mês de
medicamento, sendo que tal valor afigura-se razoável e proporcional, considerando o lapso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009798-42.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 17/21
temporal de um ano e meio para que a obrigação de fazer fosse cumprida, de forma a não
representar enriquecimento sem causa pela parte contrária, e não se cogitando violação ao art.
537, §1o, do CPC/2015”.
Diante da enorme dificuldade do apelante em fornecer o
medicamento à autora, conforme já fundamentei nos autos do agravo de
instrumento no 3001289-53.2019.8.26.0000, a multa fica mantida na forma
fixada na sentença.
No mesmo sentido, é entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
FAZER.
DESCUMPRIMENTO.
ASTREINTES.
APLICAÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA.
TERMO
FINAL.
CUMPRIMENTO
INTEGRAL.
AGRAVO
DESPROVIDO. I - Esta Corte Superior tem jurisprudência firmada
no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido
ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa
cominatória ao devedor (astreintes), mesmo que seja contra a
Fazenda Pública. Não há razão para se estabelecer exceção onde o
legislador não o fez. II - Se a obrigação é de fazer ou não fazer, a
multa diária deixa de correr, assim que o devedor cumpre aquilo que
foi ordenado, também deixa de correr se e quando o credor requer a
conversão da obrigação em perdas e danos, ou tornar-se impossível o
cumprimento da obrigação específica ou a obtenção do resultado
prático correspondente. III - O termo inicial, para incidência da
multa, será o dia subsequente ao prazo designado pelo juiz para o
cumprimento da ordem e o termo final o dia anterior ao do efetivo e
integral cumprimento do preceito, ou do dia em que for pedida a
conversão em perdas e danos. IV - Agravo interno desprovido”.
(STJ, AgRg no REsp 1213061/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, 5a
Turma, j. 17.02.2011)
Recentemente, o C. STJ espancou qualquer dúvida quanto à
possibilidade de imposição de multa cominatória à Fazenda Pública em caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009798-42.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 18/21
de descumprimento de decisão judicial (astreintes) relativa ao fornecimento
de medicamentos, ao dar provimento ao REsp 1474665-RS, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema 98)1, que discutia tal possibilidade.
Dessa forma, a multa diária por descumprimento, R$500,00
por dia, até o limite do valor mensal para aquisição do medicamento pela
autora, fica mantida.
Com efeito, importa elucidar que a imposição de 'astreintes'
é medida indispensável à proteção à vida e à saúde, e tem por objetivo
desestimular a inércia injustificada em cumprir a determinação judicial,
devendo ser fixada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ora, é evidente que a multa diária fixada pelo MM. Juízo a
quo tem por escopo evitar eventual descumprimento da determinação
judicial, de modo a assegurar a proteção da vida e da saúde da agravada.
Em razão do apresentado, não se revela viável o
afastamento da incidência de 'astreintes' no caso dos autos, nem sua
redução.
Corroborando o acima elucidado, encontra-se o precedente
do C. Superior Tribunal de Justiça (C.STJ) :
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
FAZER.
DESCUMPRIMENTO.
ASTREINTES.
APLICAÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA.
TERMO
FINAL.
CUMPRIMENTO
INTEGRAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1

Notícia
ventilada
no
sítio
do
STJ
em
08-05-2017,
em:
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Faz
enda-p%C3%BAblica-pode-ser-multada-por-n%C3%A3o-fornecer-medicamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009798-42.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 19/21
I - Esta Corte Superior tem jurisprudência firmada no sentido de que,
em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao Juiz, de ofício
ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao
devedor (astreintes), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Não
há razão para se estabelecer exceção onde o legislador não o fez.
II - Se a obrigação é de fazer ou não fazer, a multa diária deixa de
correr, assim que o devedor cumpre aquilo que foi ordenado, também
deixa de correr se e quando o credor requer a conversão da
obrigação em perdas e danos, ou tornar-se impossível o cumprimento
da obrigação específica ou a obtenção do resultado prático
correspondente.
III - O termo inicial, para incidência da multa, será o dia
subsequente ao prazo designado pelo juiz para o cumprimento da
ordem e o termo final o dia anterior ao do efetivo e integral
cumprimento do preceito, ou do dia em que for pedida a conversão
em perdas e danos.
IV - Agravo interno desprovido”.
(STJ, AgRg no REsp 1213061/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, 5a
Turma, j. 17.02.2011).
(Destaquei)
Com efeito, as astreintes ora fixadas encontram-se em
consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
porquanto o presente feito trata de fornecimento de fraldas descartáveis.
Diante das circunstâncias do caso concreto, considerando a
relevância dos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa
humana, é imperioso o reconhecimento de que a multa diária no caso de
descumprimento da obrigação não pode ser limitada nesta fase
processual quanto ao aspecto temporal de sua incidência.
Com efeito, a limitação da multa não se mostra viável
nesta oportunidade, por inteligência do art. 537, §4°, do CPC/2015, o qual
dispõe que “a multa será devida desde o dia em que se configurar o
descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão
que a tiver cominado”. Isso significa, de acordo com a legislação atual, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009798-42.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 20/21
não se mostra possível limitar a incidência da multa diária, que vigerá até o
cumprimento da obrigação.
No que se referem aos honorários advocatícios, estes são
devidos, pois o Poder Público deu causa ao ajuizamento da ação, pelo fato de
não disponibilizar, com a urgência necessária, os medicamentos necessários,
resistindo à pretensão inicial.
O valor equivalente a 10% sobre o valor da causa (R$
64.725,00), fixado a título de honorários advocatícios, deve ser mantido, com
observância ao disposto no art. 85, §8o, do CPC/2015, levando em conta a
natureza da demanda que apesar de não ser de alta complexidade ,
demandou esforço adicional do patrono da autora, em especial, em razão do
descumprimento recorrente do Estado de São Paulo em fornecer o
medicamento à autora.
Por outro lado, como o recurso do Município foi
desprovido, os honorários de sucumbência aqui fixados devem ser
majorados, em mais 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§11, do CPC/2015.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou todas as questões que apresentavam
relevância para a solução da controvérsia, de forma fundamentada, sem violar
a Constituição Federal ou qualquer norma infraconstitucional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009798-42.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21/21
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo e ao reexame necessário, com a majoração da
verba honorária fixada em 1o. Grau, em 2% sobre o valor da causa, em sede
recursal.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATORA